Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. BEM ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. INTERRUPÇÃO. DÉBITO ANTIGO. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DOS DÉBITOS VENCIDOS ATÉ 120 DIAS ANTERIORES AO CORTE. RESTABELECIMENTO. ART. 121, §5°, RESOLUÇÃO ADASA N° 14/2011. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A interrupção do fornecimento de água é lícita quando ocorrer em razão de reiterado inadimplemento do consumidor e após regular notificação, mas não deve ser mantida quando, mesmo de forma superveniente ao corte do abastecimento, houver a quitação dos débitos recentes.
2. Nos termos do art. 121, §5o, da Resolução ADASA 14/2011; é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento.
3. A inexistência de débitos vencidos a menos de 120 (cento e vinte) dias impede a continuidade da interrupção de serviço essencial. Do mesmo modo, para a quitação de débito antigo, com vencimento superior a 120 (cento e vinte) dias, a empresa concessionária deve valer-se de outros meios para alcançar a satisfação do seu crédito, pois a água é bem essencial à vida digna, sendo ilegal e inaceitável que o corte de seu abastecimento seja meio idôneo para cobrar o consumidor inadimplente.
4. A parte Ré, ora Apelada, não acostou aos autos o comunicado de corte de água com o comprovante de entrega, respeitada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem como indicando o fato gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, violando o exposto nos parágrafos, 2o, 3o e 4o, do art. 121 da Resolução n. 14/2011.
5. Recuso provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados.